Tribunal: TJBA
Processo: 8009468-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009468-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ELIANA MARIA SANTOS BOAVENTURA

Advogado(s)
:
JOSE LEANDRO PINHO GESTEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM REEMBOLSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IMEDIATA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DA COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a manutenção da cobertura médico-hospitalar da autora, após cancelamento unilateral do plano sem prévia notificação. A operadora sustenta que a rescisão decorreu de indícios de fraude em pedidos de reembolso formulados pela beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a oncessão e manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora, diante da alegação de fraude nos pedidos de reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A rescisão unilateral de plano de saúde deve observar as hipóteses e formalidades previstas no art. 13 da Lei nº 9.656/1998, sendo irregular o cancelamento sem comprovação de sua regularidade.

5. A alegação de fraude em pedidos de reembolso demanda adequada instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, não podendo justificar, em sede de cognição sumária, a imediata suspensão da tutela concedida.

6. O
perigo de dano resta evidenciado pela condição de saúde da autora, portadora de tendinopatia, sendo que a interrupção da cobertura médico-hospitalar pode comprometer seu tratamento e acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

7. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de plano de saúde exige observância das hipóteses legais e das formalidades previstas na Lei nº 9.656/1998.

2. A alegação de fraude em reembolsos que dependa de dilação probatória não afasta, em sede de cognição sumária, a tutela de urgência que determina a manutenção da cobertura do plano de saúde.

3. A interrupção da cobertura médico-hospitalar de beneficiário em tratamento caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009468-26.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ELIANA MARIA SANTOS BOAVENTURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .